Tribunal: TJMT
Processo: 1025471-18.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025471-18.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento da Própria Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SAMARA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 986.828.302-72 (ADVOGADO), BERLANIA BELEM DE SOUZA - CPF: 024.204.211-24 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO E PERIGO DE DANO NÃO EVIDENCIADOS DE PLANO – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL – REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC, NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, de modo que, havendo controvérsia acerca da incapacidade laboral e sendo imprescindível a realização de perícia médica judicial, incabível a antecipação da tutela pretendida.

2. Decisão mantida. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto pelo BERLANIA BELEM DE SOUZA, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Suelen Barizon, nos autos de n.° 1000981-36.2023.811.0030, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Nobres, MT, que indeferiu a liminar, nos seguintes termos (ID. 130747849 – processo n.° 1000981-36.2023.811.0030):

“Preenchidos os requisitos do art. 319 e 320 do CPC,
RECEBO
a inicial em todos os seus termos.

Considerando os documentos juntados pela parte autora,
DEFIRO
a assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c com danos morais e pedido de antecipação de tutela, proposta por
BERLÂNIA BELÉM DE SOUZA
em face do MUNICÍPIO
DE NOBRES/MT
, ambos qualificados nos autos.

Narra a parte autora que é servidora pública concursada para o cargo de psicóloga e investida no quadro de servidores do município réu, lotada no CREAS, tendo como algumas de suas atribuições
“que tinha que ficar com o celular de plantão após horário de serviço, caso acontecesse alguma coisa, que tinha que ir para a Zona rural, que tinha que participar de operação junto com a Polícia Militar e etc.”.

Assevera a parte autora que é pessoa com deficiência (PCD), portadora de escoliose grave com dispneia aos esforços (CID: M 41 + R52.2 + J96.1), as quais foram comunicadas à sua gestora, a fim de que fosse afastada das atribuições relativas ao plantão, bem como das atividades que demandassem deslocamento para a zona rural, pois além de tais atribuições não estarem elencadas no cargo que ocupa, o seu quadro de deficiência física implica limitações para algumas das tarefas que estavam sendo atribuídas.

Pontua que após à comunicação supracitada, obteve resposta verbal negativa por parte da sua gestora imediata, razão pela qual protocolou pedido administrativo no mesmo sentido, que até o momento não foi apreciado pela municipalidade,.

Relata, outrossim, que diante da sua negativa em se deslocar à zona rural, foi notificada por insubordinação.

Por fim, consigna ter solicitado afastamento de suas atividades junto à Administração Pública, cujo pedido foi negado, razão pela qual ingressou com a presente demanda requerendo em sede de tutela antecipada o seu afastamento ou licença médica.

Com a inicial, juntou diversos documentos.

É o relato do essencial.

Fundamento e Decido.

O CPC, disciplina em seu art. 300, os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada, quais sejam: a verossimilhança das alegações, e o perigo da demora ao resultado útil do processo.

No presente caso, a parte autora fundamenta suas alegações na negativa do réu quanto à concessão do direito de afastamento de suas atividades, que não teria observado os laudos médicos juntados aos autos (id. 130363660 e 130363654).

Contudo, analisando detidamente tais documentos, ausente o requisito da verossimilhança das alegações, isso porque, consta dos autos laudos médicos em sentido diametralmente opostos.

O laudo apresentado à id. 130363660, assinado pelo Dr. Valmor Artur Patricio Junior, CRM/MT n° 1855, cujo atendimento se deu por telemedicina, indica que a parte autora tem limitações para a realização das suas atribuições e que não possui condições para o retorno ao trabalho pelo prazo de 06 meses.

O laudo realizado pelo perito da prefeitura municipal, Dr. Franciso Prata, CRM/MT n° 1046, realizado presencialmente, por outro lado, pontua que "tem patologia crônica da coluna dorso-lombar que fez cirurgia de artrodese em 2019. Não constato alterações da cirurgia efetuada. Com relação a parte psiquiátrica constato estabilidade e melhora com a medicação em uso. Não concedo afastamento laboral e se enquadra em na sua especialidade. Pode trabalhar como psicóloga."

Dessa forma, diante da contradição das informações juntadas aos autos, não há como em juízo de cognição sumária apreciar o pedido de antecipação de tutela, considerando a existência de duas posições médicas contrárias, não detém esta magistrada capacidade técnica para delimitar qual dos pareceres reflete a real situação clínica da autora, especialmente em sede de antecipação de tutela, cujo deferimento é excepcionado.

Assim, ausente a probabilidade do direito,
INDEFIRO
o pedido de antecipação de tutela, nos termos do art. 300, do CPC.

Remetam-se os autos ao Conciliador do Juízo para que seja realizada a audiência de conciliação, de acordo com sua pauta, observando-se o disposto no artigo 334 do CPC.

Designada data, cite-se a parte requerida e intimem-se ambas as partes para comparecerem à audiência de conciliação/mediação, salientando, desde logo, que o prazo para a defesa da parte requerida se iniciará se, realizada a audiência preliminar, restar frustrada a composição nela buscada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nobres-MT, data fornecida pelo sistema.

(assinado digitalmente)

SUELEN BARIZON HARTMANN

Juíza de Direito”.

Aduz a parte agravante, em síntese, que as provas documentais carreadas aos autos de origem, ao contrário da conclusão do magistrado
a quo
, demonstram a incapacidade para o exercício da atividade laboral.

Pontua que “
o direito à licença saúde, conforme previsto no Plano de Carreira, é líquido e certo, não estando sujeito a interpretações arbitrárias. A negativa de tal direito configura-se em evidente violação aos princípios da legalidade e da isonomia, bem como um ato abusivo da autoridade coatora
”.

Afiança, outrossim, que “
o juiz
a qu
o, afirma que tem dúvidas sobre os laudos e SEQUER avaliou o raio X, que deixaria evidente que a Agravante precisa desse afastamento e estando no trabalho está agravando a sua saúde
”.

Esclarece que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante requer “
que os Nobres Desembargadores recebam o presente Agravo de Instrumento e que seja conhecido e provido, para que seja reformada a decisão do Juízo a quo para conceder a tutela de a Agravante
” (ID. 182008180).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID. 188312179).

Nas contrarrazões, a parte agravada pugna pelo não provimento do recurso (ID. 196685676).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 197293195).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por BERLANIA BELEM DE SOUZA, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Suelen Barizon, nos autos de n.° 1000981-36.2023.811.0030, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Nobres, MT, que indeferiu a liminar.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada.

Com efeito, o artigo 300, do Código de Processo Civil, dispõe que o deferimento da tutela antecipada exige a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grade de difícil reparação,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Leciona, a propósito, Fredie Didier Júnior:

“A tutela provisória satisfativa antecipa os efeitos da tutela definitiva satisfativa, conferindo eficácia imediata ao direito afirmado. Adianta-se, assim, a satisfação do direito, com a atribuição do bem da vida. Esta é a espécie de tutela provisória que o legislador resolveu denominar de "tutela antecipada", terminologia inadequada, mas que não será desconsiderada ao longo deste capítulo.
A tutela provisória cautelar antecipa os efeitos de tutela definitiva não-satisfativa (cautelar), conferindo eficácia imediata ao direito à cautela. Adianta-se, assim, a cautela a determinado direito. Ela somente se justifica diante de uma situação de urgência do direito a ser acautelado, que exija sua preservação imediata, garantindo sua futura e eventual satisfação (arts. 294 e 300, CPC). A tutela provisória cautelar tem, assim, dupla função: é provisória por dar eficácia imediata à tutela definitiva não-satisfativa; e é cautelar por assegurar a futura eficácia da tutela definitiva satisfativa, na medida em que resguarda o direito a ser satisfeito, acautelando-o”.(DIDIER Jr. Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela, v. 2. 10. ed. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 568).

No caso em questão, acerca da probabilidade do direito invocado, não se olvida quanto aos documentos apresentados. Entretanto, os laudos médicos colacionados pela parte agravante, nos autos de origem, encontram-se em contradição com a perícia médica realizada no âmbito administrativo.

Nesse contexto, frisa-se que referidas provas unilaterais são todas anteriores à avaliação pela perícia técnica oficial, de modo que não permite, extreme de dúvidas, concluir que há qualquer modificação fática ao que foi atestado pelo médico do município agravado.

Outrossim, existindo divergência entre as provas existentes sobre o estado de saúde da parte agravante, isto é, entre os laudos médicos particulares e a perícia realizada pela Administração Pública, a
prima facie
, não se vislumbra a verossimilhança do direito, na medida em que se faz imprescindível a realização de perícia médica judicial, uma vez que o conjunto probatório não se mostra suficiente para comprovar a incapacidade laboral e a respectiva graduação.

A propósito, essa é a orientação deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PRVIDENCIÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR PELO JUÍZO DE PISO – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS ACERCA DA INCAPACIDADE LABORATIVA – NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA JUDICIAL – REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR – NÃO PREENCHIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito para a concessão da tutela de urgência, no intuito de ser restabelecido o benefício previdenciário do auxílio-doença acidentário, sem a prévia prova pericial, a decisão que indefere o pleito liminar deve ser mantida
”.

(N.U 1015471-27.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022). (Grifo nosso)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA INCAPACIDADE LABORATIVA – NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA JUDICIAL – REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR – NÃO PREENCHIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito para a concessão da tutela de urgência, no intuito de ser restabelecido o benefício previdenciário do Auxílio-doença Acidentário, sem a prévia prova pericial, a decisão que indefere o pleito liminar deve ser mantida
”.

(N.U 1009524-60.2019.8.11.0000, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2020, Publicado no DJE 24/09/2020). (Grifo nosso).

Assim, a concessão de licença para tratamento de saúde deverá aguardar a realização de perícia médica judicial, cuja finalidade é fazer cessar qualquer dúvida que paire sobre a incapacidade e o afastamento pretendido.

Desse modo, em juízo não exauriente, ausente a comprovação inequívoca da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, não vislumbro razões que justifiquem a reforma da decisão atacada.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – COMPRA DE COLHEITADEIRA - INSURGÊNCIA QUANTO AO INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do NCPC, para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano
.
Os fatos são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o contraditório, sendo prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se concedida a tutela pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos, não havendo como se imputar às agravadas, em juízo perfunctório, a responsabilidade em questão
. Não restando preenchidos os requisitos da concessão da medida de urgência, resta inviável o acolhimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mormente quando a questão posta em juízo requer maior dilação probatória”.

(TJ-MT - AI: 10014464820178110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 05/07/2017, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2017). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024